Tribunal: TJDFT
Processo: 0707921-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0707921-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO POSSIDONIO DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO POSSIDONIO DE LIMA e outro, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal e determinou que atualização da condenação seja efetivada pela TR (ID 115875452, autos de origem). Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que deve incidir o índice IPCA-E, ao invés de TR, nos débitos decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública, conforme preconizou o Tema 810 do STF (RE 870.947/SE). Assinala que o julgamento do Recurso Extraordinário paradigma, que culminou em jurisprudência qualificada, é motivo hábil para relativizar a coisa julgada e eventual preclusão. Ao final, pugna a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, requer a sua reforma, nos termos acima delineados. Preparo regular. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou em cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se os requisitos supramencionados. A questão litigiosa cinge-se em aferir a possibilidade de relativização da coisa julgada para possibilitar que o título executivo judicial siga entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do STJ (Tema 905). Daniel Amorim, em Manual de Direito Processual Civil, preconiza que há duas atípicas formas de relativização da coisa julgada, a saber: a) coisa julgada inconstitucional e b) coisa julgada injusta inconstitucional (2016:812). O ilustre Doutrinador afirma (2016:812): “Enquanto na primeira se pretende afastar a coisa julgada de sentenças de mérito transitada em julgado que tenham como fundamento norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na segunda o pretendido afastamento da imutabilidade própria da coisa julgada se aplicaria às sentenças que produzam extrema injustiça, em afronta clara e inaceitável a valores constitucionais essenciais ao Estado democrático de direito”. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que “no que tange (...) a tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que (...) rest[ou] consignado que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. Desta forma, não há que se falar em omissão do julgado” (EDcl no AgInt no REsp 1571133/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018). No caso concreto, não se denota, a priori, que ocorreu preclusão consumativa, porquanto, conforme orientação da Corte Superior de Justiça, a discussão acerca de incidência de juros e correção monetária sobre os valores decorrentes da condenação não se preclui, sendo certo que o credor inaugurou o cumprimento de sentença, em conformidade com a lei, que, posteriormente, foi declarada inconstitucional pelo STF. Destarte, e a fim de evitar injustiça constitucional, como no caso vertente, deve ser seguido a orientação firmada no Tema 905, do STJ, in verbis: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (g.n.) A propósito, confira-se precedente do TJDFT nesse sentido: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS REPETITIVOS. TESES FIRMADAS. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. 1.Remessa necessária e apelação interpostos contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo DISTRITO FEDERAL na execução movida por servidores públicos distritais proposta com o objetivo de receberem diferenças salariais de gratificação de titulação não paga da forma devida, acrescidas de correção monetária, pela TR até o efetivo pagamento. 2.A consolidação da coisa julgada não constitui óbice para a adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional. 3.Do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE e dos Recursos Especiais no 1.495.146/MG, no 1.492.221/PR e no 1.495.144/RS, todos submetidos a julgamento pela sistemática da resolução de demandas repetitivas, respectivamente, vinculados aos Temas no 810 pelo STF e no 905 pelo STJ, são extraídas as seguintes conclusões: a) é inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção monetária de dívidas fazendárias cujos precatórios ainda não tenham sido expedidos, conforma já declarada no julgamento das ADI's 4357 e 4425 pelo STF; b) a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, reconhecida no julgamento das ADI's 4357 e 4425 pelo STF, em razão da modulação de efeitos atribuídos às referidas decisões, não repercute sobre os casos em que o precatório já tenha sido expedido ou pago até 25/03/2015, devendo a dívida fazendária, nesta hipótese, ser corrigida monetariamente pelo índice de correção da caderneta de poupança, no caso, a Taxa Referenciada-TR, de modo a preservar as relações jurídicas já constituídas, impedindo-se a rediscussão do débito já incluído na lista de pagamentos pelo regime constitucional dos precatórios, com base na eleição de critérios diversos, aplicáveis aos casos de débitos ainda pendentes de inscrição; c) para os débitos judiciais da Fazenda Pública não inscritos em precatório até 25/03/2015, a definição do índice de correção não pode ser feita aprioristicamente, porquanto depende da análise da natureza da verba reclamada; d) a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi reconhecida para a correção monetária de débitos da Fazenda Pública de qualquer natureza e para o cálculo dos juros de mora de condenações judiciais que tenham por objeto débitos oriundos de relação jurídico-tributária, neste caso, porque o texto legal atenta contra o princípio constitucional da isonomia (art. 5o, caput, da CF/88); e e) quanto aos débitos originados de relação jurídica de natureza não tributária, os juros de mora continuam sendo validamente regulados pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97, de acordo com a norma vigente à época, dado que, quanto a esse aspecto, não foi reconhecida a inconstitucionalidade da referida norma. 4.Se a sentença exequenda prevê a aplicação de índice de correção monetária (Taxa Referencial - TR) tida por inconstitucional pelo STF em sede de controle abstrato da norma, há de ser privilegiado o entendimento firmado pelo guardião da Constituição Federal, devendo a coisa julgada ser relativizada para determinar que seja aplicado o IPCA para a correção dos débitos fazendários referentes a diferenças salariais não pagas a servidores públicos distritais, dado que ainda não foram inscritos em precatório. 5.Remessa necessária e apelação do Distrito Federal conhecidas e não providas. Determinação, de ofício, de aplicação exclusiva do IPCA-E. (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277) Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Brasília, de março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora